Tribunal: TJDFT
Processo: 0101756-15.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE COBERTURA DE SAÚDE. LEI N.o 9.656/98. PEDIDO DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. REANÁLISE E JULGAMENTO DE APELO DA RÉ. DETERMINAÇÃO DO STJ. APOSENTADORIA PREEXISTENTE. POSTERIOR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATÉ 24 (VINTE QUATRO) MESES. INAPLICABILIDADE. PERMANÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em decorrência do provimento parcial do Agravo Interno no Recurso Especial, por implicar a análise do pedido de delimitação temporal para permanência da Autora no plano de saúde em necessário revolvimento da matéria fática, exige-se deste egrégio Tribunal de Justiça novo pronunciamento em relação ao Apelo da Ré (matéria subsidiária), o que não é possível em sede de Recurso Especial, pois o enunciado da Súmula 7 do STJ assim dispõe: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
2. Demonstrada nos autos primeiramente a condição de aposentada da Autora que foi empregada por mais de 10 (dez) anos, é razoável que se reconheça esse vínculo jurídico preexistente para que seja reconhecida a manutenção da cobertura do Plano de Saúde, pelo prazo indeterminado, nos termos do caput do artigo 31 da Lei n.o 9.656/98. Não prevalece, por conseguinte, a condição de demitida por justa causa, em que é necessária a delimitação temporal para permanência no plano de saúde, na forma do § 1.o, do artigo 30, dessa mesma norma legal, conforme pretendida pelo Réu.
3. Recurso conhecido no que se refere à tese subsidiária da Ré e, nesta extensão, desprovido.